Tribunal: TJSP
Processo: 1091377-02.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Apelação - Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais - Prestação de serviços de água e esgoto (SABESP) – Sentença de parcial procedência - Pretensão de reforma - Matéria que se insere na competência residual afeta às Colendas Segunda e Terceira Subseções de Direito Privado - Precedentes do Colendo Órgão Especial desta Corte e desta E. 11a Câmara de Direito Público -

Ementa:
Apelação - Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais - Prestação de serviços de água e esgoto (SABESP) – Sentença de parcial procedência - Pretensão de reforma - Matéria que se insere na competência residual afeta às Colendas Segunda e Terceira Subseções de Direito Privado - Precedentes do Colendo Órgão Especial desta Corte e desta E. 11a Câmara de Direito Público - Recurso não conhecido, com determinação de remessa dos autos a uma das Câmaras das Colendas Subseções de Direito Privado (11a a 38a).